Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712766-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise dos autos, observo que há pedido de emissão de certidão de crédito para fins de futura negociação do valor inscrito no presente precatório. Contudo, a presente requisição encontra-se em fase de pagamento preferencial, com a devida apresentação da planilha de cálculos pelo Ente Devedor, a certificação por parte da Contadoria Judicial e ainda a designação de data de pagamento para a efetivação de transferência eletrônica. Isto posto, e considerando o melhor interesse da credora, intime-se a requerente BELANISSE BARBOSA DE SOUZA por publicação em nome do patrono regularmente constituído Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360) para, COM URGÊNCIA, no prazo de 3 (três) dias, informar se pretende prosseguir com o adimplemento mediante superpreferência ou realizar a retirada da certidão de crédito requerida e interromper o prosseguimento da preferência constitucional. Caso queira prosseguir com a expedição da certidão de crédito, para a devida formalização da desistência ao benefício da preferência constitucional, deve a credora apresentar: a) declaração de próprio punho em que ratifique o interesse pela expedição de certidão de crédito, manifestando ainda ciência de que o precatório encontra-se em fase de pagamento preferencial, renunciando, por conseguinte, ao recebimento do valor integral do crédito a ela devido. Caso contrário, na hipótese de prosseguimento dos trâmites preferenciais, considerando a proximidade da data designada de pagamento, manifeste-se a credora apresentando novamente: a) declaração de que é o titular do crédito e que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Ademais, para que o Dr. OLDAIR GERALDO GOMES peticione regularmente nestes autos, especialmente no que tange à renúncia de um direito benéfico à credora, é necessário regularizar a representação processual com a apresentação de procuração ad judicia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac